Tribunal: TJPA
Processo: 0010750-50.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO ? ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO NO RECONHECIMENTO DO APELANTE, BEM COMO A AUSÊNCIA DA PROVA DE AUTORIA ? PLEITO IMPROVIDO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? DESPROVIMENTO ? ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO ? PREJUDICADO.1 ? Absolvição ante o erro no reconhecimento do apelante, bem como a ausência da prova de autoria: A anulação dos atos processuais, sob o fundamento de que houve o desrespeito ao artigo 226 do CPP, não impede ou anula o valor probatório dos depoimentos da vítima. Vislumbro que a autoria e materialidade do delito restaram demonstradas especialmente pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitória e judicial, bem como no termo de reconhecimento de pessoa de fls. 33.2 ? Redimensionamento da pena-base: Verifica-se que o magistrado a quo identificou o delito imputado artigo 157, §2º, I e II, do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, entendendo por fixar a pena-base em 07 (sete) anos dias de reclusão. O magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.3 ? Alteração de regime para o semiaberto: A defesa pleiteia pela redução da pena-base no seu mínimo legal, e consequentemente, que houvesse a alteração do regime de cumprimento de pena, para um regime mais brando. Entretanto, tal pedido resta prejudicado, já que não ocorreu a mudança no quantum da pena-base. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EMERSON PAIXÃO LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0010750-50.2006.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO NO RECONHECIMENTO DO APELANTE, BEM COMO A AUSÊNCIA DA PROVA DE AUTORIA - PLEITO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - DESPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO - PREJUDICADO.
1 - Absolvição ante o erro no reconhecimento do apelante, bem como a ausência da prova de autoria:
A anulação dos atos processuais, sob o fundamento de que houve o desrespeito ao artigo 226 do CPP, não impede ou anula o valor probatório dos depoimentos da vítima. Vislumbro que a autoria e materialidade do delito restaram demonstradas especialmente pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitória e judicial, bem como no termo de reconhecimento de pessoa de fls. 33.
2 - Redimensionamento da pena-base:
Verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 157, §2º, I e II, do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 07 (sete) anos dias de reclusão. O magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
3 -

Alteração de regime para o semiaberto:
A defesa pleiteia pela redução da pena-base no seu mínimo legal, e consequentemente, que houvesse a alteração do regime de cumprimento de pena, para um regime mais brando. Entretanto, tal pedido resta prejudicado, já que não ocorreu a mudança no
quantum
da pena-base.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EMERSON PAIXÃO LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0010750-50.2006.8.14.0401
RELATÓRIO

EMERSON PAIXÃO LIMA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia, 03/03.2006, por volta das 20h30min, o acusado juntamente com outro comparsas, realizaram assalto mediante emprego de arma de fogo, contra funcionários, alunos e professores da Escola de Enfermagem.

No dia do crime, um dos assaltantes abordou a vítima Ronilda Maria Ferreira, balconista do estabelecimento, usando o pretexto de que iria tirar xerox, a mesma negou, porém, sob ameaça de arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que a vítima o levasse até a tesouraria. Chegando no local, rendeu a vítima Eduardo Tavares e obrigou-o entregar a quantia de R$530,00. Desta forma, chamou mais outros comparsas que estavam na recepção e fora do estabelecimento para subtrair mais objetos das vítimas.

Por fim, os assaltantes empreenderam fuga com uma motocicleta e no veículo do professor Paulo Campos, porém, o porteiro do prédio acionou a polícia, tendo a mesma chegado ao momento da fuga dos bandidos, ocorrendo troca de tiros. O carro do professor fora abandonado na Av. Alcindo Cacela, mas a polícia não obteve êxito em capturar os assaltantes.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 170 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante do erro no reconhecimento, bem como a ausência da prova de autoria. Alternativamente, redimensionamento da pena, com a consequente alteração de regime para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO NO RECONHECIMENTO, BEM COMO A AUSÊNCIA DA PROVA DE AUTORIA
.

A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante, uma vez que há contradição nos relatos das testemunhas, bem como o reconhecimento operado durante a investigação policial não obedeceu às formalidades legais, que são essenciais à realização do ato.

Em que pesem tais argumentos, a anulação dos atos processuais, sob o fundamento de que houve o desrespeito ao artigo 226 do CPP, não impede ou anula o valor probatório dos depoimentos da vítima.

A regra do reconhecimento de pessoas, disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, trata-se mais de um caráter de recomendação e não de obediência estrita e literal à forma nele descrita. Neste sentido são os julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR: NULIDADE NO
RECONHECIMENTO
DE PESSOAS POR FALTA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Está sedimentando na jurisprudência pátria que as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar, por si só, nulidade do processo, mormente quando o depoimento em que se realizou o reconhecimento informal é confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso
. Preliminar rejeitada. 2. [...]. 3. [...]. 4. [...]; 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2019.03020760-52, 206.638, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26)

Em igual sentido caminha o Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA ORAL E CONCURSO
FORMAL
DE CRIMES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A inércia atinente à não impugnação, tanto na defesa prévia quanto nas alegações finais de vício na decisão que deferiu a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico, resulta na preclusão, conforme art. 572, I, do CPP.
2. "Conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes." (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017.) 3. Matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser diretamente enfrentadas por estar Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 459.479/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. ART. 226 DO CPP. AUTOS DE
RECONHECIMENTO
. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DOCUMENTOS JUNTADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014).
(...) (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018)

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a autoria e materialidade do delito restaram demonstradas especialmente pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitória e judicial, bem como no termo de reconhecimento de pessoa de fls. 33.

Em Juízo, as vítimas Ronilda e Sheila confirmam que à época dos fatos, identificaram os assaltantes Márcio Albino e Emerson Lima no momento do reconhecimento pessoal em sede policial, através de suas características físicas.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, as vítimas ratificaram a participação de Emerson na empreitada delitiva, afirmando que este praticou o crime.

Embora o apelante negue a autoria do delito, tal versão não se sustenta diante das provas produzidas em Juízo e também na fase inquisitorial. As vítimas do roubo o apontaram como um dos autores do crime.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 416/437, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a sua consequente absolvição ao caso em análise.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO.

Alternativamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 157, §2º, I e II, do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 07 (sete) anos dias de reclusão.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO.
A defesa pleiteia pela redução da pena-base no seu mínimo legal, e consequentemente, que houvesse a alteração do regime de cumprimento de pena, para um regime mais brando. Entretanto, tal pedido resta prejudicado, já que não ocorreu a mudança no
quantum
da pena-base.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA